Tribunal: TJSP
Processo: 2191102-14.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 6.254, DE 11 DE ABRIL DE 2022, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, QUE DISPÕE SOBRE A 'PROIBIÇÃO DE RADARES MÓVEIS OU FIXOS SEM A FUNÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA NO MUNICÍPIO DE VALINHOS' – ALEGADA MÁCULA AO PACTO FEDERATIVO POR INVASÃO DA COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO EM TEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) –

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 6.254, DE 11 DE ABRIL DE 2022, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, QUE DISPÕE SOBRE A 'PROIBIÇÃO DE RADARES MÓVEIS OU FIXOS SEM A FUNÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA NO MUNICÍPIO DE VALINHOS' – ALEGADA MÁCULA AO PACTO FEDERATIVO POR INVASÃO DA COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO EM TEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) – INOCORRÊNCIA – LEI QUE NÃO CONTRARIA FRONTALMENTE A NORMATIZAÇÃO FEDERAL, MAS APENAS DISCIPLINA, À LUZ DE INTERESSE LOCAL, O USO DE EQUIPAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DE VELOCIDADE NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA, TODAVIA, POR FUNDAMENTO DIVERSO À LUZ DO PRINCÍPIO DA 'CAUSA PETENDI' ABERTA – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – INVIABILIDADE – LEI QUE, AO PRETENDER DISPOR SOBRE TEMA RELATIVO A TRÂNSITO E TRANSPORTE, INSTITUINDO OBRIGAÇÕES AO EXECUTIVO – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE 878.911/RJ – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS XIV e XIX, ALÍNEA 'A', E 144, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – PRECEDENTES – AÇÃO PROCEDENTE.